Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701584-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADEON DA COSTA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DISTINTAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental dos acusados, que não se mostrou evidente no caso concreto. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de uma testemunha e as imagens do ato de traficância constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 3. A valoração negativa dos antecedentes penais não impede o reconhecimento da reincidência, desde que usadas anotações penais diferentes para cada uma delas. 4. Embora o art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta dessas duas variáveis. 5. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito 6. Adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, quando a reprimenda imposta ao condenado é superior a 8 (oito) anos e ele é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada, apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, 226, caput e incisos, 382, caput, 395, inciso III, e 564, caput, todos do Código de Processo Penal, bem como 33, caput, 40, inciso I, e 42, caput, todos da Lei 11.343/2006, e 13, caput, e 64, inciso I, ambos do Código Penal, asseverando, em síntese: ausência de justa causa para o exercício da ação penal; inexistência de prova idônea da materialidade e autoria delitiva; infringência aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da presunção de inocência, da legalidade, e ao cerceamento do seu direito de defesa; fragilidade da prova testemunhal para embasar a sua condenação; necessidade de redimensionamento da reprimenda; e fixação de regime inicial aberto da pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto malferimento aos artigos 155, caput, 226, caput e incisos, 382, caput, 395, inciso III, e 564, caput, todos do CPP, bem como 33, caput, 40, inciso I, e 42, caput, todos da Lei 11.343/2006, e 13, caput, e 64, inciso I, ambos do CP. Isso porque já decidiu o STJ que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/5/2021). Ademais, “A arguição de ofensa ao dispositivo legal de forma genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, configura deficiência na fundamentação, justificando a incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1829293/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto às afirmações de inexistência de prova idônea da materialidade e autoria delitiva; fragilidade da prova testemunhal para embasar a sua condenação; necessidade de redimensionamento da reprimenda; e fixação de regime inicial aberto da pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois para analisar estas teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio às alegações de ausência de justa causa para o exercício da ação penal; e de contrariedade aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da presunção de inocência, da legalidade, e ao cerceamento do seu direito de defesa, porquanto, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027